Tribunal: STF
Processo: RE 1295684
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O extraordinário não supera o crivo da cognoscibilidade.
    Em sede de juízo de admissibilidade, foi proferida decisão com dispositivo fracionado.
    O recurso foi admitido no que se refere à questão de fundo; e lhe foi negado seguimento quanto à discussão dos consectários legais ante a aplicação do Tema 810/RG (evento 29, fls. 14-15 e evento 30, fls. 23-24) – capítulo em relação ao qual se tem por prejudicado o apelo extremo.
    No capítulo devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, observo que o acórdão de origem, ao analisar o conjunto fático- -probatório dos autos, confirmou sentença que concluiu pela mora da recorrente em pagar, aos ora recorridos, valores atinentes ao reconhecimento administrativo do direito à vantagem remuneratória denominada “Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC”, no período compreendido entre março de 2013 até dezembro de 2014.
    Ademais, consignou o acórdão “(...) a imposição do pagamento por Precatório ou RPV”.
    Daí que, a toda evidência, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos exatamente fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.293.707/AL, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.317.475/RS, Ministro Luiz Fux; RE 1.123.811/CE, Ministro Edson Fachin; RE 1.155.043/PE, Ministro Marco Aurélio; RE 1.161.913/AL, Ministro Celso de Mello; RE 1.278.053/AL, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.286.907/AL, Ministra Cármen Lúcia.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator